Tribunal: TJBA
Processo: 8001030-31.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001030-31.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS VASCONCELOS CRUZ

APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS, DANIEL GERBER, SOFIA COELHO ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FILIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por aposentado do INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, restituição dos valores descontados e declaração de inexistência de relação jurídica com a associação ré, sob fundamento de que a assinatura constante do termo de filiação é autêntica. O juízo de origem indeferiu a realização de perícia grafotécnica requerida pelo autor para demonstrar a falsidade da assinatura no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica para apuração da autenticidade da assinatura no termo de filiação impugnado configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 428, I, do CPC estabelece que a fé do documento particular é cessada quando impugnada sua autenticidade, sendo necessária a comprovação de sua veracidade.

4. Na hipótese, a comprovação da autenticidade vai além da mera análise visual da documentação, exigindo conhecimento técnico especializado.

5. A negativa de realização da perícia grafotécnica requerida pela parte que impugna a assinatura constante de documento particular viola o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

6. A ausência de prova técnica compromete a confiabilidade da conclusão judicial quanto à existência da relação contratual e à legitimidade dos descontos no benefício previdenciário do autor.

7. No caso concreto, a realização da prova pericial será útil a ambas as partes, sobretudo considerando que, nos termos do art. 429, II, do CPC, impugnada a autenticidade do documento, o ônus da prova de sua veracidade incumbe à parte que o produziu.

8. Por considerar imprescindível a perícia técnica para o deslinde da controvérsia, resta configurado o cerceamento de defesa, motivo pelo qual a sentença merece ser anulada e oportunizada a produção da prova requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, II; 428, I; 429, II; 432; 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1056348-39.2023.8.26.0576, Rel. Des. Léa Duarte, j. 07.04.2025.
TJ-PE, Apelação Cível nº 0001465-84.2021.8.17.2580, Rel. Des. Paulo Roberto Alves da Silva, j. 25.09.2024.
TJ-MS, Agravo de Instrumento nº 1410923-56.2024.8.12.0000, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j. 16.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001030-31.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante GILBERTO SILVA OLIVEIRA e como apelada UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25